Tribunal: TJDFT
Processo: 0729016-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EM CONTRATO DE CONSÓRCIO. PREVISÃO DE APLICAÇÃO PROPORCIONAL. COISA JULGADA. JUROS DE MORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. A Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e homologou cálculos apresentados pelo exequente, relativos à devolução de valores pagos em contrato de consórcio e à condenação em honorários sucumbenciais.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se os cálculos homologados pelo juízo de origem respeitam os limites do título executivo judicial, especialmente quanto à base de cálculo da taxa de administração contratual e ao termo inicial dos juros de mora.
III. Razões de decidir.
3. A sentença transitada em julgado determinou o abatimento proporcional da taxa de administração, com base no montante efetivamente pago pelo consorciado, afastando a incidência sobre o valor integral do contrato.
4. A cobrança integral da taxa de administração, ainda que prevista contratualmente em 18%, contraria o título executivo, que fixou o percentual proporcional de 4,226%, conforme extrato contratual.
5. A aplicação da taxa de administração sobre o valor total do contrato, em desconformidade com o título executivo, configura violação à coisa julgada, sendo vedada em sede de cumprimento de sentença.
6. A decisão agravada observou corretamente os limites objetivos da coisa julgada ao homologar os cálculos com aplicação da taxa proporcional.
7. Quanto aos juros de mora, o título executivo previu sua incidência apenas após o trigésimo dia do encerramento do grupo consorcial, previsto para 2036, sendo indevida a aplicação desde a data de cada parcela.
8. A planilha homologada incluiu juros de mora em desacordo com o título executivo, razão pela qual se impõe a reforma parcial da decisão para exclusão desses valores.
IV. Dispositivo e tese.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Teses de julgamento: “1. É inválida, em sede de cumprimento de sentença, a aplicação da taxa de administração sobre o valor integral do contrato de consórcio, quando o título executivo determina sua incidência proporcional sobre o montante efetivamente pago. 2. Os juros de mora devem incidir apenas após o trigésimo dia do encerramento do grupo consorcial, conforme previsto na sentença.”
_________